Tribunal: TCU
Processo: 017.894/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão prolatado em tomada de contas especial acerca de irregularidades na aplicação de recursos federais repassados no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar nos exercícios de 2009 e 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Recursos de Reconsideração em Tomada de Contas Especial interpostos por Raquel Barroso da Silveira, Tradeware Serviços, Mão-de-Obra e Locação de Bens Ltda. e Eudes Costa de Holanda Junior, contra o Acórdão 1704/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 285 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.